Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703136-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARINES MORAES CONCEIÇÃO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INSERÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. 1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil estabelece como regra para fixação dos honorários advocatícios o princípio da sucumbência, sendo exceção o princípio da causalidade. 1.1. O princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. 2. Na hipótese, observa-se que não houve inscrição indevida do nome da autora nos bancos públicos de proteção ao crédito, tampouco cobrança judicial abusiva ou protesto da dívida, tendo sido realizada a oferta de negociação da dívida na plataforma digital do SERASA LIMPA NOME, meio eletrônico que possui como objeto a intermediação entre as empresas credoras e o consumidor, oferecendo facilidades nas negociações com o registro de informações acessíveis somente às partes envolvidas, isto é, sem acesso público. 3. A mera oferta de proposta para negociação e pagamento de débito prescrito não configura ato ilícito, sobretudo porque não se confunde com cobrança. 3.1. Diante da ausência de ilicitude no procedimento adotado pelo credor, a sucumbência deve ser regida pelo princípio da causalidade, cabendo ao devedor, que propôs ação para obter declaração de prescrição da dívida, o ônus desse encargo. Precedentes. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação ao artigo 85 do CPC, pugnando para que a verba honorária sucumbencial seja fixada de forma justa e razoável, ou seja, no valor mínimo estipulado pela tabela da OAB-DF, em atenção ao trabalho realizado pela patrona. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente (majoração da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030